Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-54.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702085-54.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IERIVELTON PORTELA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A Defensoria Pública apresenta Pedido de Reconsideração (ID 44190354) da decisão que não conheceu do recurso de apelação (ID 43410487). Afirma que a certidão de ID 42311924 registra que a intimação pessoal do acusado ocorreu no balcão da serventia judicial, após tentativa frustrada de atendimento por meio do balcão virtual de atendimento. Aduz que “a “tentativa frustrada de atendimento por meio do balcão virtual de atendimento deve ser considerada para dela extrair o fato irretorquível de que o acusado buscou o atendimento através do ‘Balcão Virtual’, instituído e regulamentado pela PORTARIA CONJUNTA 21 DE 18 DE MARÇO DE 2021”. Assim, argumenta que, além da tentativa frustrada de atendimento, inexiste qualquer registro de manifestação de vontade do réu acerca da renúncia ao direito de apelar. Alega que a intimação pessoal realizada no balcão da serventia “não faz referência alguma sobre se teria sido indagado se IERIVELTON PORTELA DE OLIVEIRA desejava apelar, a revelar não ter sido empregada a praxe costumeira de ser perguntado ao réu condenado sobre seu interesse, ou não, em apelar da sentença”. Assim, defende ter havido prejuízo ao réu. Com tais fundamentos, requer: “a) a concessão de interpretação favorável que confira a máxima eficácia ao direito de recorrer do acusado, para reconsiderar a r. Decisão ora agravada (ID 43410487) e chamar o feito à ordem, com a conversão do feito em diligência e baixa dos autos à primeira instância, a fim de seja intimado IERIVELTON PORTELA DE OLIVEIRA, pessoalmente e considerando o endereço informado (certidão de ID 42311924), por Oficial de Justiça, mediante a certificação, formal e expressa do eventual interesse do réu em recorrer da sentença condenatória, ou não; b) na hipótese de manifestação do réu pelo interesse em apelar, o conhecimento do recurso de apelação criminal já interposto.”. É o breve relatório. Decido. Razão não assiste à Defesa. Inicialmente, vale consignar que o acusado não foi localizado para ser intimado da sentença (certidão de ID 42311912). Foi dada vista dos autos à Defensoria Pública (ID 42311916) e, em 27/09/2022, a Defensora Pública, Dra Karoline Arruda, deu ciência da sentença sem recurso (ID 42311917). Foi realizado edital de intimação da sentença (42311922), o qual foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 30/09/2022, considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 42311923). No entanto, o réu compareceu pessoalmente ao balcão da serventia judicial no dia 04/10/2022, oportunidade em que foi intimado da sentença condenatória e cientificado do prazo legal de 05 (cinco) dias para interposição de recurso, recebendo cópia impressa da sentença, todavia não manifestou interesse em apelar, conforme certidão de ID 42311924. Confira-se: “Certifico e dou fé que na data de 04/10/2022, após tentativa frustrada de atendimento por meio do balcão virtual de atendimento, compareceu pessoalmente ao balcão desta serventia judicial o réu IERIVELTON PORTELA DE OLIVEIRA, na oportunidade em que foi devidamente intimado da sentença condenatória de ID 133145785, na oportunidade em que foi informado do prazo legal de 05 (cinco) dias para apresentar recurso, bem como recebeu cópia impressa da referida Sentença. Certifico ainda que o réu informou seu endereço atualizado, qual seja: QN 8B conjunto 04 casa 21 - Riacho Fundo II, Brasília/DF, telefone: (61) 99673- 1848.”. Logo, não há que se falar acerca de interpretação mais favorável para que se confira a eficácia ao direito de recorrer, bem como não é possível converter o feito em diligência para novamente intimar o réu, uma vez que é evidente que o réu foi intimado pessoalmente da sentença e lhe foi informado que tinha o prazo de 05 (cinco) para recorrer. Ressalte-se que, se o acusado deixou transcorrer o prazo recursal sem se manifestar, não há que se falar em repetição do ato de intimação da sentença. Assim, considerando que a Defensora Pública já tinha dado ciência da sentença, sem recurso, e o acusado foi intimado pessoalmente em 04/10/2022 (terça-feira), o prazo da Defensoria Pública para recorrer começou a fluir no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 05/10/2022 (quarta-feira) e terminou no dia 14/10/2022 (sexta-feira). No entanto, o Defensor Público, Dr. Daniel de Oliveira Costa, interpôs recurso de apelação somente no dia 28/10/2022 (ID 42311927, pág. 1), restando, assim, evidente sua intempestividade. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão de ID 43410487, que não conheceu do recurso de apelação em face de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador